Tribunal: TJSP
Processo: 1026680-25.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, devido à ausência de comprovação válida da mora. A sentença ainda determinou a restituição do bem apreendido à parte

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, devido à ausência de comprovação válida da mora. A sentença ainda determinou a restituição do bem apreendido à parte ré e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a tentativa de acordo extrajudicial é suficiente para descaracterizar a mora decorrente do envio de notificação extrajudicial.
III. Razões de Decidir: A Ré foi devidamente notificada de sua mora. Renegociação não formalizada por inércia da Ré que deixou de assinar termo de aditivo contratual. A realização de tratativas para composição extrajudicial não suspende a exigibilidade da obrigação, não impede o ajuizamento da demanda e, por fim, não afasta a mora regularmente constituída. Extinção do feito prematura, sendo necessária a anulação da sentença para prosseguimento, para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem. Recurso provido com determinação.
IV. Tese de julgamento: A regular constituição em mora não é afastada por tratativas extrajudiciais sem que tenha havido a formalização de acordo. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.